Tribunal: TJMT
Processo: 1053822-14.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053822-14.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ELIAS ROBERTO FURTADO - CPF: 111.491.161-53 (APELANTE), DAYVIDSON NAALIEL JACOB COSTA - CPF: 797.674.865-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CUJO OBJETO SÃO O MESMO CONTRATO – CONEXÃO CONFIGURADA
– COMPETÊNCIA TERRITORIAL DIVERSA – ARTS.
59, 240, 284 E 312
DO CPC – PREVENÇÃO DO JUÍZO CARACTERIZADO -

RECURSO PROVIDO

Há conexão entre ações de busca e apreensão e revisional de contrato se ambas apresentar como causa de pedir remota o mesmo contrato de financiamento celebrado entre as partes.

Se for incontroversa a conexão entre as Ações a reunião dos feitos é medida obrigatória para evitar decisões conflitantes (CPC, art. 55 § 3º).

Em sendo constatada a conexão das ações e tratando-se de juízos com diferentes jurisdições territoriais (Cuiabá/MT e Maceió/AL),
se aplica o art. 59, 240, 284 e 312 do CPC, capaz de tornar prevento o juízo.

No contexto, na ação de revisão de contrato nº 0721398-64.2019.8.02.0001 foi distribuída em 9/8/2019, perante a 1ª Vara Cível da comarca de Maceió e sendo a instituição financeira devidamente citada em 1/11/2019, conforme se extrai do id nº 42871492, enquanto a Ação de Busca e Apreensão nº
1053822-14.2019.8.11.0041
somente foi distribuída na data de 18/11/2019, perante o juízo da 3ª Vara Especializada em direito bancário de Cuiabá/MT (id nº 42871461), sendo o devedor fiduciário citado em 11/03/2020 (id nº 42871487). Portanto, é o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Maceió/AL, o competente para processamento de ambas as ações.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020